Tribunal: STF
Processo: ARE 741918
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
PIS E COFINS – ENERGIA ELÉTRICA – IMUNIDADE – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. A imunidade prevista no artigo 195, §7º, da Constituição Federal incide apenas em relação ao contribuinte de direito do PIS e da COFINS, não impedindo a incidência dos chamados tributos indiretos.